Tribunal: STF
Processo: AI 461957
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao cabimento de recurso trabalhista, restrita ao plano processual
ordinário; inexistente negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais apontados no RE.